Tribunal: TJDFT
Processo: 0725161-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ATRASO NO PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ausente a cobrança indevida pela fornecedora de serviços, diante da inadimplência do consumidor, não há que se falar em repetição do indébito por valor igual ao dobro do que o autor pagou em excesso, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

2. É natural que o restabelecimento dos serviços suspensos, em virtude do inadimplemento do consumidor, não seja imediato, mas que ocorra após o prazo necessário ao reconhecimento do pagamento pela empresa de telefonia, não incorrendo tal demora, necessariamente, em fato que gere o dever de indenizar, tratando-se, na hipótese, de mero dissabor próprio da vida em sociedade.

3. Recurso conhecido e não provido.